Tribunal: TJES
Processo: 0006243-10.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006243-10.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FERNANDO BRAZ PIRES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença de fls. 353/354, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu a uma pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em razões recursais, fls. 358/362, o Ministério Público de primeiro grau pugna pela alteração da dosimetria de pena, para o aumento da exasperação da pena-base. Conforme exsurge de seus argumentos, o Juízo de primeiro grau negativou dois vetores (culpabilidade e circunstâncias do crime) e, apesar disso, elevou a pena base em somente um ano do mínimo legal.

Contrarrazões às folhas 364/370.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006243-10.2014.8.08.0021

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença de fls. 353/354, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu a uma pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em razões recursais, fls. 358/362, o Ministério Público de primeiro grau pugna pela alteração da dosimetria de pena, para o aumento da exasperação da pena-base. Conforme exsurge de seus argumentos, o Juízo de primeiro grau negativou dois vetores (culpabilidade e circunstâncias do crime) e, apesar disso, elevou a pena base em somente um ano do mínimo legal.

Antes de passar ao julgamento deste recurso, destaco que anteriormente esta Primeira Câmara Criminal anulou condenação imposta ao Recorrido em razão do enviesamento do julgamento realizado, em descompasso com as provas apresentadas aos autos. Em novo julgamento, o Recorrido foi novamente condenado. Contra a anulação do primeiro julgamento, o Promotor signatário do recurso inseriu em sua peça o protesto de que o julgamento anterior deste Tribunal teria sido equivocado e que o resultado mais brando da nova condenação seria "não só um desrespeito com o compromisso e a segurança da população de Guarapari que, no ato de sua soberania havia decidido desde o primeiro momento pela condenação do acusado, mas também uma espécie de prêmio a este que, após recorrer, embora restando novamente condenado, recebeu uma reprimenda injustificadamente mais baixa".

Quero consignar neste ato que os julgamentos realizados por este Judiciário Capixaba - e, sobretudo por esta e. Primeira Câmara Criminal, da qual disponho de maior propriedade para falar - são conduzidos pela observância das disposições legais e em conformidade com os fatos narrados nos autos. Compete ao Ministério Público garantir a inteireza e correção de seu ofício de acusação para que o devido processo legal seja observado e, só assim, podermos falar em uma pena justa. O fato de o recurso anterior, interposto pelo Recorrido, poder redundar em redução da sua pena não indica premiação por parte do Poder Judiciário, mas somente, repito, ser reflexo da observância das disposições legais acerca da matéria penal, tanto material quanto processual.

De sorte que, sempre que o Ministério Público pretender ver corrigidas decisões que considere injustas, poderá se valer dos instrumentos legalmente previstos para esta finalidade, desde que utilize os argumentos privilegiados pelo ordenamento jurídico, pois é nesta base que julgamos os processos. Eventuais desvios cometidos dentro do Poder Judiciário são corrigidos exemplarmente pelo trabalho da Corregedoria, não sendo admitido que se diga que estamos a privilegiar criminosos.

Dito isso, narra a denúncia que, no dia 27 de abril de 2014, por volta das 04h33min, em via pública, na Concha da Ostra, Bairro Kubistchek, Guarapari/ES, o Recorrido Fernando Braz Pires, vulgo “Nando", com evidente
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Lindemberg Gomes de MeIo.

Extrai-se dos autos do procedimento administrativo incluso, que os disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado atingiram a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 42, que, por sua natureza, foram a causa de sua morte. Encerrando-se a primeira fase da instrução probatória, restou reconhecida a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos narrados na inicial, sendo o apelante pronunciado.

O acusado, ora Recorrido, foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que, o veredito do r. Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENÁ-LO pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo sentenciante negativou três (e não só dois) vetores na primeira fase dosimétrica, tendo elevado a pena base em somente um ano do mínimo legal. Conforme extrai-se de sua fundamentação:

O acusado agiu com
alto grau de culpabilidade
, quando desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima; o acusado é primário; os motivos e metas, a atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram alto grau de reprovabilidade; sua personalidade indicam as do homem comum;
as circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros fatores, são relevantes e devem ser sopesadas de forma contraria ao acusado;
as conseqüências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em alta reprovabilidade; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento. Assim sendo entendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 13 (treze) anos de reclusão. Inexistem atenuantes, agravantes, bem como causas especiais de diminuição ou aumento de pena motivo pela qual tomo a pena base como definitiva para fixa-la em 13 (treze) anos de reclusão.

No recurso apresentado, pretendeu-se que sejam levadas em consideração as circunstâncias judiciais e a personalidade do agente porque se mostram desfavoráveis, sem indicação da motivação para tanto e, ainda, argumentou-se que na sentença anterior foi observado que o Recorrido possuía em seu desfavor outros registros criminais.

Verifica-se, apesar da parca fundamentação lançada pelo Juízo de primeiro grau, que as circunstâncias do crime extrapolam as naturais e esperadas deste delito, tendo em vista que os disparos foram realizados em via pública, expondo outras pessoas a risco. Apesar da hora do ocorrido, a testemunha Florisval dos Anjos Santos disse em seu depoimento à autoridade policial que "na madrugada que ocorreu o crime havia varias pessoas no bar, e o depoente afirma que estava atendendo os clientes, momento que ouviu três disparos de arma de fogo no meio da rua; que pessoas começaram a gritar e correr; que o depoente ficou dentro do bar por alguns minutos depois saiu e percebeu que a pessoa de LINDENBERG estava caída no chão ferida com os tiros;"

Quanto à culpabilidade, verificado que o Recorrido agiu com relativa premeditação, tendo em vista que a informante Izabel Gomes Cattelane disse que "há cerca de 02 (dois) anos atrás, FERNANDO foi vítima de Tentativa de Homicídio por disparos de arma de fogo e depois de tal fato passou a comentar no Bairro que achava que o autor do crime havia sido LIMDEMBERG; que por tal motivo, a declarante acha que FERNANDO manteve a amizade com LIMDEMBERG a fim de encontrar o melhor momento de matar LIMDEMBERG; que perguntado a declarante sobre testemunhas do crime, já que esta foi ao local onde estava o corpo de LIMDEMBERG, esta esclarece não ter prestado atenção, visto que se ateve a ficar olhando o corpo de seu sobrinho, mas se recorda de uma pessoa cujo rosto não viu ter comentando que após matar LIMDEMBERG, FERNANDO teria olhado para este no chão e falado AGORA ESTE FILHO DA PUTA NÃO ATIRA EM MAIS NINGUÉM".

Em relação às consequências, estas se consubstanciaram no óbito do agente, não sendo possível utilizá-las para exasperar a pena base, razão pela qual desconsidero o vetor.

Quanto à personalidade do agente, "o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que "o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos". 3. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021) (AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.).

À época da primeira sentença, foram considerados como antecedentes processos que estavam em curso no momento da condenação. Por ocasião do segundo julgamento, não foram constatados antecedentes ( o Juízo consignou que "o acusado é primário) e, em busca no sistema do TJES não encontrei nenhum processo em andamento ou com condenação, razão pela qual não se apresenta possível, com os elementos apurados, utilizar-me deste vetor na dosimetria do agente.

Inexistindo outros fatos que possam fundamentar a negativação de outros vetores, restam negativadas as circunstâncias e a culpabilidade do agente, com as quais, seguindo a baliza do STJ para situações como a presente, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, que torno definitiva ante à ausência de elementos a se considerar nas demais fases da dosimetria.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para fixar a pena a ser cumprida pelo Recorrido em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pelo regime inicial fechado.

Na oportunidade, fixo os honorários advocatícios em favor do advogado do Recorrido em R$ 500,00 (quinhentos reais) pela observância dos critérios definidos no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A dosimetria carece de fundamentação suficiente para exasperação da pena, conforme dispõe o art. 59 do CP combinado com o art. 93, IX da CF.

2. Diante de fundamentação precária e recurso da acusação, é possível não só se proceder à correção da dosimetria realizada como, também, exasperar a pena fixada em sentença.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.